Tribunal: TJSP
Processo: 2072115-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. Insurgência em relação a decisão que indefere o pedido de gratuidade. 2. Recorrente que viaja para o exterior e reside em bairro de classe média. 3. Elementos nos autos indicativos de que a parte agravante reúne condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. Insurgência em relação a decisão que indefere o pedido de gratuidade. 2. Recorrente que viaja para o exterior e reside em bairro de classe média. 3. Elementos nos autos indicativos de que a parte agravante reúne condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento e de sua família. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.